Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE TERMO ESCRITO. IRRELEVÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a contratação de serviços bancários, muitas das vezes, vem sendo realizada por meio eletrônico, assim como evidenciado na espécie, é de se considerar que haja uma evolução na forma de contratação, de maneira que é natural que o termo eletrônico não se torne expresso por meio de documentos físicos.
2. Em vista dos avanços tecnológicos, esta e. Corte de Justiça vem entendendo que, nos casos de contratos bancários efetivados por meios eletrônicos, é possível o ajuizamento de demandas com a dispensa do documento físico que expressa as condições contratuais avençadas entre as partes, sobretudo quando se verifica nos autos documentação suficiente que demonstra a existência da relação negocial entre as partes.
3. O autor cumpriu com seu ônus probatório de provar fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, a ré não apresentou provas capazes de refutar os documentos, assim como não demonstrou o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC, portanto, acertada a r. sentença ao condená-la ao pagamento dos valores cobrados.
4. Apelação conhecida e não provida.